Tribunal: TJSP
Processo: 2262798-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que inferiu pela permanência da situação excepcional que levou à anterior concessão da tutela de urgência e, com isso, determinou a suspensão (extensão) dela para 15/10/2020 e dos meses subsequentes, até o julgamento da demanda ou novo pronunciamento que venha a alterar esta decisão. Atividades interrompidas em decorrência da pandemia da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que inferiu pela permanência da situação excepcional que levou à anterior concessão da tutela de urgência e, com isso, determinou a suspensão (extensão) dela para 15/10/2020 e dos meses subsequentes, até o julgamento da demanda ou novo pronunciamento que venha a alterar esta decisão. Atividades interrompidas em decorrência da pandemia da COVID-19 e que, ao menos por ora, permanecem. Teoria da imprevisão. Inteligência do artigo 317 do Código Civil. Ocorrência de evidente impacto econômico na atividade exercida pelo agravado em razão da pandemia. Determinação de suspensão (extensão) do pagamento das parcelas contratuais, que se revela justificada diante da possibilidade de dano irreparável e do risco ao resultado útil do processo. Decisão mantida.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração se limitam às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausência de omissão na decisão embargada. Infringência reclamada afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000985129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2262798-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
RICARDO VITORINO SALIONI, é embargado GABRIEL DOS SANTOS
LOPES.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo de
instrumento e rejeitaram os embargos de declaração. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262798-81.2020.8.26.0000/50000
2
Agravo de Instrumento no 2262798-81.2020.8.26.0000 – Marília
Embargos de Declaração n.o 2262798-81.2020.8.26.0000/50000 Marília
Agravante/Embargante: Ricardo Vitorino Salioni
Agravado/Embargado: Gabriel dos Santos Lopes
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44322)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que inferiu pela
permanência da situação excepcional que
levou à anterior concessão da tutela de
urgência
e,
com
isso,
determinou
a
suspensão (extensão) dela para 15/10/2020 e
dos meses subsequentes, até o julgamento
da demanda ou novo pronunciamento que
venha a alterar esta decisão. Atividades
interrompidas em decorrência da pandemia
da COVID-19 e que, ao menos por ora,
permanecem.
Teoria
da
imprevisão.
Inteligência do artigo 317 do Código Civil.
Ocorrência de evidente impacto econômico
na atividade exercida pelo agravado em
razão da pandemia. Determinação de
suspensão (extensão) do pagamento das
parcelas
contratuais,
que
se
revela
justificada diante da possibilidade de dano
irreparável e do risco ao resultado útil do
processo. Decisão mantida.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração se limitam às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Ausência de omissão na
decisão embargada. Infringência reclamada
afastada.
Agravo de instrumento não provido e embargos de
declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262798-81.2020.8.26.0000/50000
3
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/18)
interposto por Ricardo Vitorino Salioni contra a decisão (fls. 419 e 432,
e-SAJ de Primeiro grau) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a
Vara Cível da Comarca de Marília, que nos autos da ação de suspensão
temporária de pagamentos e indenização por perdas e danos, ajuizada
por Gabriel dos Santos Lopes contra ele, inferiu pela permanência da
situação excepcional que levou à anterior concessão da tutela de
urgência e, com isso, determinou a suspensão (extensão) dela para
15/10/2020 e nos meses subsequentes, até o julgamento da demanda ou
novo pronunciamento que venha a alterar esta decisão. Inconformado,
referido réu tece considerações a respeito dos fatos e do andamento
processual. Aduz que, apesar das supostas dificuldades financeiras
alegada pela parte contrária, ou seja, pelo agravado, deve ser
considerado fato novo e, para tanto, argumenta exercer função relevante
de agente aeroportuário perante renomada empresa do ramo de aviação
e, com isso, diz que tal situação demonstra a capacidade econômica de
arcar com suas obrigações financeiras. Aduz que a decisão agravada foi
proferida com base em presunção. Lança digressões a respeito. Pugna
pela antecipação da tutela recursal (efeito ativo). Postula o provimento
do agravo de instrumento e, por conseguinte, a reforma da decisão
interlocutória combatida.
Às fls. 01/06 (apenso) o agravante opôs
embargos de declaração contra a decisão que deixou de conceder a
tutela antecipada recursal (efeito ativo) ao recurso (fls. 27/28). Apega-se
ao pedido de efeito ativo e insiste que há comprovação quanto ao
preenchimento dos requisitos legais para concessão de referido e, para
tanto, aduz que há omissão a respeito na decisão embargada, insurgindo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262798-81.2020.8.26.0000/50000
4
se em relação aos argumentos da parte contrária.
É o relatório.
Inicialmente,
recebo
os
embargos
de
declaração opostos pela parte agravante, conhecendo-os, porém não
lhes dando provimento.
Importante frisar a respeito destes embargos
que o despacho de fls. 27/28 tão-somente apreciou a necessidade de
concessão, ou não, da tutela recursal (efeito ativo) ao agravo de
instrumento.
Pois bem. A tutela recursal não foi concedida
por este Relator, na medida em que a pretensão não se apresentou de
forma convincente, de tal modo a viabilizar a aplicação do artigo 1.019,
inciso I, do Código de Processo Civil/2015, ainda que assim não
entenda referido embargante.
Ao contrário do que a parte sustenta, foram
apresentadas as devidas razões que apoiaram a rejeição do pedido,
levando à incidência do disposto no artigo 995 do Código de Processo
Civil/2015. Nos termos em que a pretensão foi
apresentada, este Relator não considerou configurada a hipótese de
risco de lesão grave e de difícil reparação, tampouco demonstrada a
possibilidade de provimento do agravo, o que não se confunde com uma
omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, razão pela qual se
rejeitam os embargos de declaração. Importa anotar que inexiste, ainda,
qualquer afronta a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais
na decisão de fls. 27/28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262798-81.2020.8.26.0000/50000
5
Adiante, para melhor compreensão, impõe-se
fazer, no essencial, uma brevíssima recapitulação histórico-processual.
Nesse passo, extrai-se dos autos que Gabriel
dos Santos Lopes ajuizou contra Ricardo Vitori Salioni a ação de
suspensão temporária de pagamentos e indenização por perdas e
danos, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional, em linhas gerais, por conta dos entraves surgidos com a
pandemia, novo coronavírus ou Covid 19, como se preferir (fls. 01/19, e-
SAJ de Primeiro grau), com emenda à inicial às fls. 221/223.
Em um primeiro momento, sem olvidar os
pedidos formulados na exordial, foi deferida a tutela de urgência para
determinar a suspensão do pagamento da parcela vencida em
15/04/2020, assim como das parcelas vincendas em 15/05/2020 e
16/06/2020 (fls. 213/214, e-SAJ de Primeiro grau).
Adiante, tendo em vista a permanência das
circunstâncias que levaram à concessão da tutela de urgência
supramencionada, foi deferida a extensão dos efeitos da antecipação da
tutela, determinando-se a suspensão da exigibilidade das quotas
vencíveis em 15/07/2020, 15/08/2020n e 15/09/2020 (fls. 260, e-SAJ de
Primeiro grau). Interposto agravo de instrumento contra tal decisão, foi
prolatado anterior acórdão desta 33a Câmara de Direito Privado que
negou provimento a referido recurso e manteve a decisão agravada
(Agravo
de
instrumento
n.o
2160635-23.2020.8.26.0000,
Julg.
03/08/2020, v.u. (fls. 405/418), o qual transitou em julgado em
28/09/2020, conforme certidão de fls. 418.
Mais adiante sobreveio, então, a decisão que é
a que aqui importa especificamente e que deferiu pedido para estender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262798-81.2020.8.26.0000/50000
6
os efeitos da antecipação da tutela, conforme ora se reproduz, para
determinar a suspensão da exigibilidade das cotas vencíveis em
15/10/2020 e dos meses subsequentes, até o julgamento da demanda ou
novo pronunciamento que venha a alterar esta decisão (fls. 419, e-SAJ
de Primeiro grau). Decisão que foi mantida pela subsequente às fls. 432,
e-SAJ de Primeiro grau. Eis os alvos da insurgência.
Muito bem.
Sem olvidar os limites da devolutividade
recursal, a decisão interlocutória combatida, devidamente motivada e
fundamentada, não comporta modificação.
Com efeito, permanecem os efeitos da
pandemia (novo covid ou Covid 19) e, por conseguinte, os elementos
que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco
ao resultado útil do processo, hábeis à concessão da tutela provisória de
urgência, nos termos do artigo 294 e 300, do Código de Processo
Civil/2015.
O estado de calamidade o qual atravessa o
país, em decorrência da pandemia da Covid 19, ainda que diante da
oscilação no sentido de alguma flexibilização ou recrudescimento ou,
até por conta de ondas, como dizem, no sentido de que ora diminuem
ora aumentam os casos a respeito, certo é que, ao menos no momento,
justificada se encontra a decisão combatida, com amparo nas cláusulas
gerais de função social do contrato, e no artigo 317 do Código Civil,
mas não só, porquanto também há a interrupção das atividades do
agravado por ato de império, ou seja, imposto coercitivamente aos
administrados, pela administração pública, por força da quarentena
decorrente da pandemia de Covid 19, fundada na Lei Federal n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262798-81.2020.8.26.0000/50000
7
13.979/2020 e no Decreto Estadual n.o 64.881/2020.
Tais situações estavam presentes em relação às
decisões anteriores, destacadamente naquela anteriormente mencionada
e que há trânsito em julgado a respeito e assim permanecem, também no
tocante à decisão agravada, aqui especificamente tratada.
Para que não se alegue omissão, bem como se
evitem elubrações pela parte, não se ignora que o insurgente traz outros
argumentos para se insurgir como o de que deve ser considerado fato
novo, sob o argumento de que a parte contrária, ou seja, o autor, aqui
agravado, exerce função relevante de agente aeroportuário perante
renomada empresa do ramo de aviação e, com isso, diz que tal situação
demonstra a capacidade econômica de arcar com suas obrigações
financeiras, que a decisão agravada foi proferida com base em
presunção.
Ocorre que tais argumentos sim decorrem de
conjecturas, elucubrações, ou seja, nada demonstrando de concreto que
a atividade do agravado não tenha sido abalada pela pandemia, não se
desvencilhando o agravado, ao menos por ora, nos termos do artigo
373, II, do Código de Processo Civil/2015.
Além disso, a normatização supramencionada
bem demonstram, há de se relembrar e destacar, o óbice por ato de
império, governamental ou da administração, ao exercício ordinário ou
regular da atividade desempenhada pelo agravado, situação concreta a
inferir, como dito e aqui redito, por evidenciada a probabilidade do
direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo,
hábeis à concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do
artigo 294 e 300, do Código de Processo Civil/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262798-81.2020.8.26.0000/50000
8
Por tudo isso e mais do que dos autos consta,
nenhuma mácula há na decisão combatida, a qual se deve manter
hígida.
Destarte, a decisão agravada deve ser mantida,
nos termos em que proferida, mais pelo aqui expendido. Rejeitam-se os
embargos de declaração.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento e rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator